Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-83.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012232-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 048.547.231-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – ICMS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – NULIDADE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

2. Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do disposto no art. 174,
caput
, do CTN, não há falar-se em prescrição do débito fiscal.

4. “A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

R E L A T Ó R I O

Agravante: RODRIGO DE ARRUDA FIGUEIREDO

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo de Arruda Figueiredo, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal n° 1012232-83.2029.811.0000, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a ocorrência da decadência referente aos débitos com fatos geradores referentes ao período de janeiro a dezembro de 2012, uma vez que não houve o efetivo lançamento dentro do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o crédito deveria ter sido lançado.

Ainda, afirma que a Certidão de Dívida Ativa está eivada de nulidade, porquanto englobou os exercícios financeiros, não tendo discriminado adequadamente os fatos geradores, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do agravo (ID. 31009740).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 33147487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo de Arruda Figueiredo, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal n° 1012232-83.2029.811.0000, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Sidney Ruiz Silva, TJ – IND. COM. IMPORT. EXPORT. De Alimentos LTDA EIRELI – EPP e Rodrigo de Arruda Figueiredo, em 21/08/2018, visando a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n° 2017262168.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte (Art. 150 do CTN), quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento de ofício (Art. 149 do CTN), de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
.
[...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que, “nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4º, do CTN” (AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

No caso presente, verifica-se que não há informações de pagamento a menor. Logo, aplicável o disposto no artigo 173, I, acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Consoante se extrai da CDA n° 2017262168 (ID. 13784018 – Autos n° 1005117-39.2018.811.0002), os lançamentos discutidos nesse agravo de instrumento possuem fatos geradores entre 01/2012 a 04/2016, com vencimentos entre 12/13/2012 a 29/04/2016.

Portanto, considerando o início da contagem do prazo decadencial de falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte – 1º/01/20013 e 1°/01/2017), tem-se que a constituição definitiva dos créditos entre 20/06/2013 e 05/08/2016 ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, conforme se verifica da CDA n° 2017262168 (ID. 13784018 – Autos n° 1005117-39.2018.811.0002)

Ademais, quanto ao prazo prescricional, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Verifica-se dos autos de origem que a a execução foi distribuída em 21/06/2018 (ID. 13783991 – Autos n° 1005117-39.2018.811.0002), com despacho citatório proferido em 22/05/2018 (ID. 13804556 – Autos n° 1005117-39.2018.811.0002). Portanto, dentro do lustro prescricional.

No que tange à tese de que nulidade da Certidão de Dívida Ativa, razão não assiste ao agravante, conforme bem pontuado pelo juízo singular.

A uma, porque a Certidão de Dívida Ativa cumpre os requisitos formais previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2°, § 5° da Lei de Execuções Fiscais, porquanto indica o nome dos devedores, a quantia devida (valor originário) e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, com a correspondente descrição do fato, enquadramento legal e a penalidade prevista, além de apresentar, detalhadamente, a data do fato gerador, data de vencimento do tributo e data da constituição definitiva do crédito tributário.

A duas, porque a teor do que dispõe a súmula 393 do STJ “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Nesse sentido:

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO.
Por demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a decisão do relator que negou seguimento ao recurso.
Recurso não provido”. (AgR 21568/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA –NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.
(N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).(destaquei)

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021